Tribunal: TJMT
Processo: 1005066-54.2022.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005066-54.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON DE QUEIROZ PEREIRA - CPF: 062.916.181-09 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), KARLA CLRISTINA PEREIRA DE BRITO (ASSISTENTE), AILTON EVANGELISTA DA SILVA (ASSISTENTE), SILVIA DE ANDRADE - CPF: 043.810.871-00 (ASSISTENTE), ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA - CPF: 626.933.521-34 (ASSISTENTE), EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 006.267.772-16 (ASSISTENTE), FRANCILENE FERREIRA MORAIS (ASSISTENTE), MAICON MORAES DA SILVA - CPF: 982.953.060-49 (ASSISTENTE), MARIA SUELI DE JESUS EVANGELISTA DE SOUZA (ASSISTENTE), GENIBALDO ALVES DE ANDRADE - CPF: 648.713.478-34 (VÍTIMA), MIZAEL MESSIAS RODRIGUES - CPF: 906.430.201-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRIT
O – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURS
O QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 2.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
Sendo a
ssim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o mo
tivo fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
;
bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a compet
ência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Anderson de Queiroz Pereira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 1005066-54.2022.8.11.0045, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e uso de recurso
que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

O recorrente, nas razões que se encontram no ID 158492534, requer a reforma
aludida
decisão
com
“
o afastamento das qualificadoras do artigo 121, § 2º, inciso II
e IV, ante a ausência de elementos aptos à configuração da referida qualificadora”.

Nas contrarrazões recursais, encontradiças no ID 158492540, o recorrido colima o desprovimento do presente recurso.

Ausente o exercício do juízo de retratação por parte d
o magistrado
, contudo, deve ser registrado que
“
A ausência do juízo de retratação não tem o condão de macular o processo, tratando-se de mera irregularidade
” (TJMG, R
ecurso em
S
entido
E
strito n.
1.0393.07.018708-2/001).

Nesta instância revisora, a Procurador
ia-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 164339680, opinou pelo desprovimento do
presente
recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos deste processo, nos termos do art. 128, I, da
Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID 158492437, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de julho de 2022, por volta das 02h30min, em uma das quitinetes situadas na Rua Cruz Alta, n.º 954-S, Bairro Parque das Araras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
A
NDERSON DE QUEIROZ PEREIRA
e
BEATRIZ BILIBIO RODRIGUES
, imbuídos de animus necandi (intento de matar), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa (vítima surpreendida e encurralada no próprio quarto), mataram o ofendido
Genibaldo
Alves de
Andrade, pessoa maior de 60 (sessenta) anos, valendo-se para tanto de uma arma branca para efetuar os golpes que provocaram as lesões perceptíveis pelas fotografias anexadas no Relatório de Investigação n.º 2022.13.50254 (fls. 47/56).

Fazem esclarecer as
investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar descritas acima, os denunciados
ANDERSON
e
BEATRIZ
, que mantinham havia cerca de 1 (um) mês relacionamento amoroso, estavam na residência da vítima
Genibaldo
, sendo oportuno destacar que o ofendid
o também mantinha envolvimento amoroso com
BEATRIZ
de longa data, fato este público e notório, posto que de conhecimento de vizinhos e familiares (
e também
do próprio implicado).

Pois bem. Extrai-se do autuado policial que, em dado momento daquela noite,
a vítima
Genibaldo
pegou nas pernas de
BEATRIZ
, e pediu para que ela convencesse o denunciado
ANDERSON
a ir embora, para que ele pudesse dormir com ela.

No entanto,
ANDERSON
, desgostoso com aquela situação, aguardou o momento em que o ofendido foi para o quarto para ir até a cozinha da residência e pegar uma faca, após o que surpreendeu o idoso com a arma branca já em punho, encurralando-o naquele cômodo.

Ato contínuo, de i
nopino o denunciado ANDERSON passou a desferir diversos golpes de faca contra a vítima
Genibaldo
, o qual, por sua vez, tentou lutar pela vida, mas em razão da idade avançada não
conseguiu impedir os golpes e/ou desarmar seu algoz e fora brutalmente atingid
o com diversas estocadas.

Nesse ponto, importante destacar que
BEATRIZ
não só presenciou toda a empreitada delitiva como participou e anuiu à conduta do denunciado
ANDERSON
, sendo certo que após os fatos ambos saíram juntos do imóvel da vítima, tendo sid
o flagrados por um dos vizinhos do idoso – qual seja o senhor Evanilson Evangelista de Souza – enquanto deixavam o local, o qual, àquela altura, havia acordado com o barulho do crime que terminara de acontecer.

Depreende-se que após ter sido comunicada s
obre o ocorrido pela vizinhança da vítima, uma equipe da Polícia Civil deslocou-se até o local, e com base nas informações repassadas pelos moradores das demais quitinetes, rapidamente os investigadores desta urbe iniciaram os trabalhos para descortinar a
autoria dos envolvidos.

Demais disso, no dia seguinte, após ter confidenciado o ocorrido para seu genitor (Mizael Messias Rodrigues), e já ciente de que a Polícia Civil estava a descortinar o crime e o envolvimento dos dois denunciados,
BEATRIZ
comparece
u na Delegacia de Polícia Civil desta urbe e confirmou que esteve na residência da vítima
Genibaldo
na data dos fatos, embora tendo indicado apenas o denunciado
ANDERSON
como o autor do crime e afirmado que este último pediu a ela que mentisse sobre as cir
cunstâncias em que o crime fora cometido.

A vista do até aqui exposto, constata-se que no caso vertente o crime de homicídio foi praticado por
motivo fútil
, haja vista que o delito foi cometido pelo simples fato da vítima ter acariciado Beatriz na frente
do imputado, o qual agiu de forma desproporcional.

Também
constata-se
que o referido homicídio foi praticado com
recurso que dificultou a defesa da vítima
, visto que o denunciado aguardou pacientemente o ofendido ir para o quarto, para surpreendê-lo dist
raído com inúmeros golpes de faca, em regiões vitais do corpo do idoso, matando-o de forma brutal [...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cogni
ção, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência
do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segu
nda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar u
m juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Po
pular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos j
ulgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia)
, o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisqu
er das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer “
o afastamento das qualificadoras do artigo 121, § 2º, inciso II e IV, ante a ausência de elementos aptos à co
nfiguração da referida qualificadora”.

A propósito, v
ejam-se estes fragmentos da sentença de pronúncia:

[...]

Feito isso, passo a analisar as qualificadoras imputadas na denúncia.

No que tange à
qualificadora do motivo fútil

(artigo 121, § 2°, inciso II, do CP)
, tenho que
deve
ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a futilidade do crime, pois há indícios nos autos de que o delito foi motivado pelo simples fato da vítima ter acariciado Beatriz na frente
do acusado, conforme prova oral alhures citada.

Pertinente à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP)
, tenho que
deve
ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
, pois há indícios nos autos de que o acusado aguardou pacientemente a vítima ir para o quarto, para surpreendê-la com inúmeros golpes de faca, conforme prova oral supracitada.

Ademais, é cediço que para que se opere a exclusão das qualificadoras na fase
da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência
das mesmas
, o que não ocorreu no caso versando.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gros
so:

“A exclusão das qualificadoras inseridas na denúncia só é possível quando plena e indiscutível a prova de sua não existência, ou então, quando total a ausência de prova de sua ocorrência” (RT 569/378).

Nesse sentido:

TJSP - “Nos crimes cujo julgamen
to é de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras apontadas na pronúncia somente poderão ser excluídas quando manifestamente improcedentes”. (RT 753.608). [...]

Destaques no original

No entanto, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque
não há como se afastar a qualificadora do motivo fútil, pois, aparentemente, a vítima teve sua vida ceifada por ter
acariciado

Beatriz
(à época namorada do recorrente)
, demonstrando razão flagrantemente desproporcional ao resultado produzido.
Por consequência, o afastamento da causa qualitativa em referência deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão do inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo.

Aliás, e
m relação à matéria, recentemente, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS SEM EIVA DE DÚVIDAS – EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES –
DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE SUA OCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição sumária é descabida quando a legitima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa não restar evidenciada com clareza e transparência nas provas produzidas.

A existência de indícios quanto à incidência da qualificadora do motivo fútil impede excluí-la da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre ela
.

(N.U 0000468-34.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 02/05/2023,
p
ublicado no DJE
de
08/05/2023).
Destacamos

Por outro lado, não há como afastar a qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tendo em vista que subsistem al
guns
indicativos de que
ele

estava dentro de um dos quartos da casa
quando
, sem que houvesse possibilidade de defesa,
foi peg
o
de maneira desprevenida
pelo recorrente
,
razão pela qual não se pode concluir que a
causa qualitativa

em alusão
s
eria manifestamente improcedente.

Com efeito, c
onforme
os relatos da vítima
Beatriz prestados em juízo e
que foram
reproduzidos no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, aparentemente,
o recorrente surpreendeu o ofendido com os golpes de faca
quando
este, de costas para aquele, arrumava a cama para se deitar.

Sendo assim
,
não se tem,
neste momento, a certeza necessária para afastamento
da qualificadora do inciso IV, a ser relegada à apreciação do Conselho de Sentença, conforme entendimento reiterado deste Trib
unal de Justiça
, exteriorizado no acórdão
resumido desta forma:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO –
PRONÚNCIA – PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – CONTEXTO FÁTICO –
DISPARO PRECEDIDO DE DISCUSSÃO – RECORRENTE QUE APÓS O DESENTENDIMENTO FORA ATÉ SUA RESIDÊNCIA E DE POSSE DE ARMA DE FOGO RETORNOU AO BAR PARA ATIRAR NA INTENÇÃO DE MATAR, A CARACTERIZAR, EM TESE, TER AGIDO POR VINGANÇA – VINGANÇA QUE PODE EXPRESSAR TORPEZ
A – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER AFASTADA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ E DO TJMT – EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – VÍTIMA QUE ESTARIA DE COSTAS E EMBRIAGADA NO MOMENTO DO DISPARO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA –
QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “A verificação se a vingança constitui ou não motivo torpe deve ser
feita
com base nas peculiaridades de cada caso concreto, de modo qu
e, não se pode estabelecer um juízo a priori, seja positivo ou negativo. Conforme ressaltou o Pretório Excelso: a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crim
e, que há de ser aferida à luz do contexto do fato.” (STJ, HC nº 83.309/2009).
“
É impossível excluir a qualificadora do recurso que dificulta a defesa do ofendido, se [...] o réu atingiu a vítima pelas costas quando ela estava embriagada, competindo ao Tri
bunal do Júri a análise da questão por não ser manifestamente improcedente, segundo prova dos autos
.”
(TJMT, RSE nº 57892/2011).
(TJMT, N.U 0003933-86.2007.8.11.0055, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 17/05/2016,
p
ublicado no DJE
de
23/05/2
016).
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça

somente
admite a exclusão de qualificadora
quando for
manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, tal como ser inferido do julgado abaixo ementado
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras
manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula
7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

E, dentro da mesma linha intelectiva,
este Tribunal de Justiça, por sua
Turma de Câmaras Criminais Reunid
as
,
em relação ao tema,
editou
o Enunciado n. 2
, com a seguinte redação
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Anderson de Queiroz Pereira
, mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023